Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003149-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS - CPF: 014.541.241-56 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSOS PREJUDICADOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003149-61.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente/Recorrida:
ADRIANA APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS.

Recorrido/Recorrente:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A reclamante busca a majoração da verba indenizatória a título de danos morais, enquanto o reclamado sustenta a inexistência de danos morais e requer a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a compatibilidade do pedido de exibição de contrato de financiamento com o rito dos Juizados Especiais Cíveis; e (ii) a possibilidade de julgamento dos pedidos de indenização por danos morais e materiais dissociados da exibição do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de exibição de documentos configura procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 8 do FONAJE.

A vinculação dos pedidos de indenização por danos morais e materiais ao pleito principal de exibição de documentos impede o seu processamento de forma autônoma no Juizado Especial Cível.

A competência do Juízo constitui pressuposto processual de ordem pública e deve ser analisada de ofício pelo magistrado. Sendo incompetente o Juizado Especial para a demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito. Recursos interpostos prejudicados.

Tese de julgamento:

O pedido de exibição de documentos é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o art. 51, II, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 8 do FONAJE.

Quando os pedidos indenizatórios estiverem intrinsecamente vinculados ao pedido de exibição de documentos, torna-se inviável seu processamento de forma autônoma no Juizado Especial.

A incompetência do Juizado Especial Cível pode ser reconhecida de ofício, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, II; Lei no 9.099/95, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, RI no 0004341-04.2018.8.16.0039, Rel. Marcel Luis Hoffmann, 2a Turma Recursal, j. 01.10.2021; TJ-AM, RI no 0690889-28.2021.8.04.0001, Rel. Lídia de Abreu Carvalho Frota, 3a Turma Recursal, j. 18.05.2023; TJMT, N.U 1001026-34.2023.8.11.0032, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, 1a Turma Recursal, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 267226807, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos)
, a título de
dano material
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso.

Dessa sentença, recorreram tanto a reclamante quanto o reclamado. A primeira objetiva a
majoração
da indenização
por

danos morais, enquanto o segundo, em suas razões recursais, alega:

1)

A inexistência de danos morais;

2)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

A parte autora não apresentou contrarrazões recursais, enquanto o reclamado apresentou suas contrarrazões no ID 267226825
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da detida análise dos autos, vê-se que o pleito inicial, consistente na exibição de contrato de financiamento, mostra-se incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que ações de procedimento especial não encontram amparo na Lei no 9.099/95.

Nos termos do inciso II do artigo 51 da referida lei, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Ademais, conforme dispõe o Enunciado 8 do FONAJE:

ENUNCIADO 8 - As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais;

Embora os pedidos de indenização por danos morais e materiais sejam, em tese, cabíveis no Juizado Especial, observa-se que estão intrinsecamente vinculados ao pleito principal de exibição de documentos, o qual é inadequado para o rito da Lei no 9.099/95.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PEDIDO DE DANOS IMATERIAIS CONDICIONADOS À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA PARTE PROMOVIDA
.
PROCEDIMENTO ESPECIAL DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE JUIZADOS ESPECIAIS.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.
(TJ-PR - RI: 00043410420188160039 Andirá 0004341-04.2018.8.16.0039 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 01/10/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2021)
(Grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C EXIBIÇÃO DE COISA.
PROCEDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NO MICROSSISTEMA DA LEI 9099/95
.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) Inicialmente,
destaco que o pedido de exibição de documento ou gravações não se coadura com o rito do Juizado Especial Cível, sendo incompetente para tal fim
. Desse modo, ante a incontornável incompatibilidade decorrente da complexidade probatória nos presentes autos, conheço e dou parcial provimento ao recurso, reformando a r. sentença para EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários.
(TJ-AM - RI: 06908892820218040001 Manaus, Relator: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 18/05/2023)

Insta ressaltar que a competência do Juízo constitui um dos pressupostos processuais, devendo ser observada pelo magistrado, por se tratar de princípio de ordem pública. Dessa forma, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

Sob esse viés, sendo incontestável a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda, impõe-se a extinção do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CADASTRO INTERNO DAS RECLAMADAS. NATUREZA CAUTELAR. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 163 DO FONAJE. ARTIGO 51, II, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei no 9.099/95
.

2.
Incompetência reconhecida de ofício
.

3. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1001026-34.2023.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas,
declaro
,
de ofício
,
a incompetência do Juizado Especial Cível
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicados os recursos interpostos pelas partes
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025